Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-53.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002329-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ROBISON APARECIDO PAZETTO - CPF: 262.816.271-72 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002329-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ROBISON APARECIDO PAZETTO

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS –
CITAÇÃO FRUSTRADA – PRÉ-PENHORA – ARESTO EXECUTIVO – DEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Exegese do art.830 do CPC/15: “
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
”.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens.”
(AgRg no AREsp 655.318/RJ)

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar o credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio
esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROBISON APARECIDO PAZETTO
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
(Cédula Rural Hipotecária nº 201705042)

nº. 1000464-61.2018.8.11.0012, ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, que
deferiu “
o pedido de id. 17799606 nos termos do art. 830 do CPC, para o fim de deferir a expedição de missiva para citação do executado e o arresto do bem dado em garantia contratual
” (ID. 76002967 - Pág. 78).

Em síntese, sustenta o agravante que a medida judicial do arresto deve ser precedida da comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para a localização do executado e a sua determinação sem a devida e razoável fundamentação atenta abruptamente contra os princípios que norteiam a execução, principalmente sem que tenha sido oportunizado ao jurisdicionando exercer seus direitos constitucionais da ampla defesa e de contraditório.

Destaca que, além de não haver qualquer suscitação ou demonstração de que o executado estaria tentando frustrar ou se esquivar da execução, também não se constata o perigo de dano concreto ou risco irreparável ao resultado útil do processo para autorização da indisponibilidade de bens do executado antes de realizada a citação.

Sob tais argumentos,

Com tais argumentos, pugna pela revogação da decisão objurgada.

A liminar recursal foi indeferida no ID. n. 76422470.

Sem informações do juízo singular.

Contrarrazões no ID. n. 77546976, pelo desprovimento do recurso

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise dos
argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, entendo que não haver na decisão agravada qualquer desacerto capaz de justificar a sua desconstituição ou reforma.

Pois bem.

O artigo 830 do CPC/15 que trata do arresto executivo ou pré-penhora é expresso ao prever que, caso o devedor não seja localizado, poderão ser arrestados bens suficientes para a garantia da execução, in verbis:

“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
”.

Verifica-se, portanto, que não se dispensa a citação, contudo, antecipa-se a penhora, pelo instituto denominado pré-penhora, para fins de evitar que a não localização do devedor retarde o andamento do feito e, consequentemente, a satisfação do débito.

Na lição de Cândido Rangel Dinamarco:
“com o objetivo de acelerar a constrição sobre bens do executado e com isso evitar a alienação eficaz antes da penhora, o art. 653 do Código de Processo Civil [atual art. 830 do CPC/15] autoriza o arresto dos bens necessários a satisfazer o exequente, desde que aquele não seja encontrado pelo oficial de justiça para ser citado”
(Instituições de Direito Processual Civil, 6ª edição, São Paulo, Malheiros, 2009, vol. IV, p. 585).

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo on-line pelo sistema BacenJud.”
(Manual de Direito Processual Civil, volume único, 9ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 1241).

Destarte, não se discute a possibilidade de realização da pré-penhora, também chamada de arresto executivo para fins de assegurar a efetividade de futura penhora na execução de título extrajudicial.

Dessa forma, comprovada a devolução do mandado de citação negativo pelo oficial de justiça (ID. 76002967 - Pág. 62), onde a citação do executado recorrente não foi efetivada em razão de este ter se mudado para outro município sem, ao que tudo indica, informar o credor acerca de tal mudança, mostra-se perfeitamente possível o arresto, nos termos do art. 830 do CPC/15 do imóvel dado em garantia:

·
Imóvel denominado Fazenda São Bento Avaliação: R$ 2.200.000,00 . Matriculado sob o nº 69 .959 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças /MT . Situação: Município de General Carneiro. Dimensão: 695,75 HÁ. Aquisição: 29/09/2014 – Folha: 02 – Livro: 01.

Ora, conforme cediço,
“em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.”
(AgRg no AREsp 543.461/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

Nesse sentido:

“[...] frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.”
(STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 655.318/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 23/06/2016, DJe 30/06/2016).

“
Tratando-se, portanto de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo on-line pelo sistema BacenJud
(Informativo 519/STJ, 4ª Tumta, REsp 1.370.687/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.04.2013)”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios:

AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS – CITAÇÃO FRUSTRADA - PRÉ-PENHORA - ARRESTO EXECUTIVO ONLINE - INDEFERIMENTO – ARTS. 830 E 854, CPC/15 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A constrição de bens em nome do devedor quando não encontrado para fins de citação, se dá nos moldes do art. 830 do CPC/15. Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora. Plenamente admissível o arresto executivo mediante penhora online através do sistema Bacenjud, tendo em vista a aplicação do art. 854, do CPC/15 ao procedimento da pré penhora. (TJ-MT - AI: 10045813420188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD - ARRESTO ON LINE - PRÉ-PENHORA - EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO - ART. 830 DO CPC. Frustradas as tentativas de localização do executado, possível o deferimento do arresto on line, via Bacenjud. O bloqueio de ativos financeiros antes da citação do executado encontra amparo nos artigos 830 e 854, do CPC, este aplicado por analogia
.. (TJ-MG - AI: 10693160050391001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 24/06/0020, Data de Publicação: 07/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE (PRÉ-PENHORA). DEVEDOR NÃO CITADO. POSSIBILIDADE ANTE A DIFICULDADE DE CITAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Do exame dos autos evidencia-se haver o agravante buscado os possíveis endereços para citação dos agravados, restando frustradas as tentativas de localização dos mesmos. Viável, destarte, a modificação da decisão agravada para ordenar o arresto pleiteado (pré-penhora), por meio de bloqueio de ativos financeiros eventualmente existentes em contas-correntes em nome dos executados, através do sistema BACENJUD. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70075951533 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/02/2018)

À míngua de qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021